Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 32159/97. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1170/STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STF. APLICÁVEL O PRECEDENTE. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ.

1. Não deve ser suspenso o cumprimento individual de sentença instaurado na origem, se não há determinação de suspensão nos autos do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170) pelo STF e já foi julgado o tema pela Corte Suprema.

2. O precedente do STF no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810) que reconheceu ser inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve ser aplicado aos casos que transitaram em julgado após a publicação desse precedente.

3. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a crédito de servidores e empregados públicos, deve ser seguido o entendimento do STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) conjugado com a previsão da emenda constitucional 113/2021 no sentido de aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, porém, a partir da data de publicação da EC 113/2021 (09/12/2021) observar a aplicação da SELIC.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.